Tribunal: STF
Processo: HC 202842
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RHC 130.238/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros 35 acusados foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/2013), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º, §1º, II, e art. 2º, I, e §4º, da Lei 12.683/2012).
    De acordo com a denúncia, o paciente e demais corréus,
    em conjunção de esforços e acordo de vontades, juntamente com outros indivíduos não identificados, promoveram e integraram pessoalmente organização criminosa, com a finalidade de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática dos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo, clonagem de veículos, bem assim da lavagem de capitais provenientes da perpetração desses delitos. 
    Para tanto, formataram uma organização criminosa armada, constituíram empresas e valeram-se dessas e de outras previamente constituídas, assim como de interpostas pessoas, com o intuito de fazer inserir no mercado formal o capital ilícito proveniente dos crimes praticados, através de transações bancárias espúrias, transferências financeiras entre as pessoas físicas e jurídicas, movimentações de ativos, mistura de ativos de origem licita com ilícita, conversão de ativos, compra e venda de bens em nome destas empresas, pagamento de contas com recursos espúrios, uso de contas de interpostas pessoas físicas, tudo visando a impossibilitar o rastreamento de recursos, simular origem lícita e, ainda, distanciar os recursos criminosos da origem, ligando-o a pessoas físicas e jurídicas, em tese, "limpas". 
    A organização criminosa foi formatada pelos denunciados, com caráter estável e duradouro, hierarquicamente organizada em uma estrutura ordenada, caracterizando-se pela divisão de tarefas, facilmente identificada pelo estabelecimento de funções entre seus integrantes, a partir das possibilidades de cada um deles. 
    Na hierarquia da organização, acima estava o líder e, diretamente subordinados a ele, os membros com funções de comando, "testas de ferro", sócios de empresas registradas, aparentemente lícitas, mas voltadas ao tráfico, a posse de armas e clonagem de veículos e à lavagem de capitais dos valores relacionados a esses delitos. 
    No escalão intermediário, pessoas de confiança, diretamente ligadas à célula de comando, atuantes na administração das empresas de lavagem de capitais, "gerentes de fato", pessoas responsáveis pela coleta e transporte de valores para a compra de drogas e armas, os responsáveis pela negociação das drogas, pelo transporte de armas, os responsáveis pelo gerenciamento de imóveis, responsáveis pela compra de imóveis e veículos e pela manutenção destes. E outros, atuantes diretamente no tráfico de drogas, no porte, depósito e guarda de armas de fogo, dentre outras atividades ilícitas praticadas pela organização. 
    Em um escalão inferior, os "laranjas", grupo formado por aqueles que estavam mais abaixo na hierarquia criminosa, mas que, de todo modo, integraram-na e promoveram-na, em razão de que desempenhavam papel relevante para as práticas delitivas, muitos com parentesco com os demais membros da organização. Agiam com consciência das empreitadas delituosas, na medida em que auxiliavam os demais membros na ocultação de patrimônio, mediante remuneração, participando nos delitos de lavagem. Para tanto, "emprestavam-lhes" suas contas bancárias para que fossem realizadas transações espúrias e realizavam o empréstimo do "nome", para registro da propriedade de veículos e imóveis, além do que eram responsáveis pela aquisição de bens — geralmente na modalidade à vista — para branquear os valores espúrios recebidos. 
    Ao receber a inicial acusatória, a magistrada de origem, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva. 
    Em 17/8/2018, o Min. MARCO AURÉLIO deferiu a liminar no HC 159.445/RS, determinando a soltura de um dos corréus, cujos efeitos foram deferidos ao ora paciente, por extensão. Essa medida, no entanto, foi revogada pela Primeira Turma, em 17/9/2019, razão pela qual foi expedido novo mandado de prisão em desfavor dos acusados. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 
    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela participação dos recorrentes em sofisticada organização criminosa voltada para a distribuição de drogas e armas. Portanto a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    3. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    4. No caso, após um exame detido dos elementos existentes nos autos, o constrangimento ilegal não está configurado, já que se trata de feito que envolve organização criminosa, "de processo extremamente complexo, pois se trata de processo composto por 36 (trinta e seis) réus, 13 (treze) testemunhas arroladas pela acusação e 176 (cento e setenta e seis) testemunhas arroladas pela defesa (...)" – e-STJ fls. 318/319 – de modo que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar. Enfatiza que: Não pode ser relevado o fato de a prisão de CARLOS ter ocorrido em 28/08/2017, data da deflagração da operação que resultou no processo pelo qual está preso, e o paciente ter permanecido preso até o dia 05/09/2018, momento que a autoridade judiciária no momento estendeu efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em HC impetrado por um corréu. CARLOS ALBERTO acabou recolhido preventivamente em 18 de agosto de 2020, em seu local de trabalho, quando o Juízo de Porto Alegre reconsiderou a decisão que havia revogado a sua prisão. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:
    No caso em exame, após examinar os fundamentos declinados no acórdão recorrido, assim como nas informações prestadas pela autoridade condutora do feito em primeiro grau, verificou-se que o apontado constrangimento ilegal não estava configurado.
    O aresto vergastado deu conta de que não constou informação nos autos do cumprimento do mandado de prisão expedido (e-STJ fl. 315):
    Da análise dos fatos acima mencionados já se pode perceber que a prisão preventiva é necessária, pois os pacientes encontram-se foragidos desde 20.02.2020.
    O primeiro pressuposto para a medida extrema – cabimento – está presente, uma vez que a soma das penas máximas cominadas para os delitos imputados aos pacientes – artigo 2º, caput, e parágrafos 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13; do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06; do artigo 1º, § 1º, inciso II, e artigo 2º, incisos I e § 4º, da Lei nº 9.613/98; bem como, por duas vezes, do artigo 1º, § 1º, inciso I e § 4º, da Lei nº 9.613/98 (somente CARLOS) – supera 04 anos de reclusão (STJ, HC 494410, j. 19.09.2019). (Grifei.)
    Nesse sentido, "é entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019).
    […]
    De mais a mais, ainda que se considere que o mandado de prisão expedido em relação ao recorrente CARLOS ALBERTO tenha sido cumprido, como informa a defesa (e-STJ fls. 614 e 644), verificou-se, na espécie, após um exame detido dos elementos existentes nos autos, que, a meu ver, o constrangimento ilegal não está configurado, já que se trata de feito que envolve organização criminosa, "de processo extremamente complexo, pois se trata de processo composto por 36 (trinta e seis) réus, 13 (treze) testemunhas arroladas pela acusação e 176 (cento e setenta e seis) testemunhas arroladas pela defesa (...)" – e-STJ fls. 318/319.
    […]
    Assim, tem-se que a ação penal, dentro do possível, vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. 
    Com efeito, a pluralidade de réus (36 denunciados), a quantidade de testemunhas (13 arroladas pela acusação e 176 pela defesa) e a complexidade da causa (sofisticada organização criminosa voltada para a distribuição de drogas e armas) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente